Tribunal: TJMT
Processo: 1001524-28.2017.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001524-28.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - CPF: 066.327.566-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RICARDO ALEXANDRE TOTTI - CPF: 853.136.709-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS BANCÁRIOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Diante do ajuizamento da ação e a consolidação do débito, cessa a cobrança dos encargos contratuais. A partir do ajuizamento da ação cabe apenas a incidência sobre o valor devido de correção monetária e juros de mora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001524-28.2017.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

APELADO: RICARDO ALEXANDRE TOTTI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, na ação de cobrança ajuizada em face do apelado, em que julgou procedentes os pedidos para condenar o apelado ao pagamento de R$ 9
0.295,60 (noventa mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Condenou ainda o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. (id. 151669107)

Opostos embargos de declaração, foi sanado apenas o erro material.

(id. 151669113)

O apelante sustenta que merece reforma a sentença, em relação a incidência da correção monetária a partir da citação, porque se trata de acréscimo com objetivo exclusivo de recomposição efetiva da desvalorização da moeda que não é condicionada a qualquer termo.

Argumenta
a presente ação de cobrança é fundada em inadimplemento da fatura de cartão de crédito, sendo que o referido cartão foi contratado por meio eletrônico, desbloqueado, mediante a utilização do cartão magnético e da senha, pessoal e intransferível.

Destaca que se trata de reponsabilidade contratual donde a obrigação perseguida é liquida e certa denominada
“mora ex re”,
previsão dada pelo art. 397 do CC/2022,
caso em que os juros moratórios somente a partir da citação acaba por privilegiar o devedor apelado.

Assevera que a correção e os juros moratórios devem incidir a partir da distribuição da ação e não da citação do apelado.

Ao final, requer o provimento do recurso para alterar o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios para a partir do ajuizamento da ação. (id. 151669116)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 151669121)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelante ajuizou ação de cobrança com objetivo de receber a importância líquida, atualizada desde a propositura da ação, no montante de
R$ 9
0.295,60 (noventa mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos),
representada pelo Contrato Cartão de Crédito n. 4066551000247770, bandeira Visa.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais e fixou a incidência inicial tanto da correção monetária quanto dos juros de mora a partir da citação. (id. 151669107-Pág. 4)

Quanto ao termo inicial da atualização monetária, estabelece o art. 1o da Lei 6.899/1981:

“Art 1o -
A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial
, inclusive sobre custas e honorários advocatícios
.

§ 1o - Nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a correção será calculada a contar do respectivo vencimento.

§ 2o -
Nos demais casos
, o cálculo far-se-á
a partir do ajuizamento da ação
.”

P
or não se tratar de execução, aplica-se o art. 1o, § 2o, da Lei n. 6.899/81, que estabelece que a correção monetária, nos demais casos, como de
ação monitória ou cobrança
,
terá como termo inicial o ajuizamento da ação
.

Nesse sentido:

"Processo Civil. Comercial. Ação monitória para cobrança de cheques prescritos.
Termos inicial da correção monetária. Data: ajuizamento da ação
. Peculiaridades do caso concreto. (...)"
. (STJ - 1a Turma, REsp 237626 - GO, rel. Min. Milton Luiz Pereira, j. 6.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 15.4.02, p. 170.)

"Sobre dívida decorrente de decisão judicial, em cobrança, por meio de processo de conhecimento, de dívida representada por notas promissórias
que perderam sua força cambial
,
incide correção monetária, mas a partir do ajuizamento da ação, nos termos do §2o do art. 1o da Lei 6.899/81
"
(STJ-RT 668/172).

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO.
AÇÃO DE COBRANÇA
. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. (...) ENCARGOS DO INADIMPLEMENTO. Diante da expressa contratação da cobrança dos encargos de inadimplemento, no caso concreto, é devida a sua incidência sobre o valor nominal desde o inadimplemento até o ajuizamento da presente demanda.
Outrossim, tendo em vista o ajuizamento da ação e a consolidação do débito, cabe,
a partir do seu ajuizamento, apenas a incidência sobre o valor devido de correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês (art. 397 do CC)
. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA CITRA PETITA. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA
”.
(Apelação Cível, No 70082662222, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 30-10-2019) (g.n)

“APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA
– CONTRATOS BANCÁRIOS – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDES - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante do ajuizamento da ação e a consolidação do débito, cessa a cobrança dos encargos contratuais. A partir do ajuizamento da ação cabe apenas a incidência sobre o valor devido de correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês. É cabível a aplicação de correção monetária a fim de recompor o poder da moeda. Hipótese diversa representaria enriquecimento sem causa à parte.”
(N.U 0007586-31.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

Quanto aos juros de mora o Código Civil estabelece:

“Art. 397.

O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
.”

Portanto, não se aplica a
incidência de juros de mora apenas a partir da citação, porque o devedor já está constituído em mora desde o inadimplemento da obrigação
“mora ex re”
.

Dessa forma, por se tratar de
dívida líquida e com data de vencimento certa, os juros de mora incidem desde o vencimento de cada parcela, a teor do que estabelece o citado art. 397 do Código Civil. Todavia, no caso específico,
os juros devem ser computados a partir do ajuizamento da ação, sob pena de
bis in idem
.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, para reformar em parte a sentença, determinando a incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir do

ajuizamento da ação. E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023